Tribunal: TJDFT
Processo: 0743285-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743285-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTEYSE GLENAISE SANTANA CARNEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Esteyse Glenaise Santana Carneir contra a decisão da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, cumprimento individual sentença prolatada em ação coletiva, indeferiu o destaque dos honorários contratuais contábeis previstos em contrato (proc. no 0711217-36.2024.8.07.0018, ID no 209400345). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 10 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO